Tribunal: STF
Processo: RE 292450
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ALÍQUOTAS. MAJORAÇÃO. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 560/94. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 195, § 6.º.
A decisão agravada assentou-se em pacífica jurisprudência
desta Corte, que reconhece a idoneidade da medida provisória - que
pode ser reeditada -- para dispor sobre matéria tributária,
observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no
art. 195, § 6.º, da Carta da República, mediante a contagem de
noventa dias a partir da edição da primeira medida, no caso, a MP
560/94.
Agravo regimental a que se nega provimento.